Tribunal: TJMT
Processo: 1071612-24.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071612-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLODOALDO SANTOS FERREIRA - CPF: 050.002.349-28 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTA DE PAGAMENTO DIGITAL. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL. PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA DA CONTA. DANOS MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. INÉRCIA PROLONGADA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento
a
recurso inominado apenas para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, mantendo a sentença quanto ao indeferimento do pedido de reativação compulsória de conta de pagamento digital encerrada unilateralmente. O recorrente sustenta a ilegalidade do bloqueio e encerramento da conta sem aviso prévio, requer a reativação da conta digital e a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode determinar a reativação compulsória de conta de pagamento digital encerrada unilateralmente pela instituição financeira; e (
ii
) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 deve ser majorado em razão da retenção indevida de valores pertencentes ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre instituição de pagamento e consumidor submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a incidência dos princípios da livre iniciativa, da autonomia privada e da liberdade de contratar.

O encerramento de conta de pagamento constitui prerrogativa contratual legítima, desde que precedido de regular notificação ao consumidor, circunstância comprovada nos autos.

A ausência de comprovação da fraude imputada ao consumidor compromete a legalidade da retenção dos valores e justifica a devolução do saldo e a condenação por danos morais, mas não elimina o direito da instituição financeira de resilir o contrato.

O Poder Judiciário não pode impor a manutenção compulsória de vínculo contratual bancário ou de pagamento quando inexistente demonstração de essencialidade da conta para a subsistência ou atividade profissional do consumidor.

A fixação da indenização por danos morais deve considerar as circunstâncias concretas do caso, inclusive o comportamento das partes e a extensão efetiva do prejuízo suportado.

A demora superior a cinco anos para o ajuizamento da demanda, associada à ausência de prova de reclamações administrativas contemporâneas ao bloqueio, enfraquece a alegação de abalo moral de elevada intensidade.

A inexistência de comprovação de consequências graves, como prejuízos alimentares imediatos ou restrições externas de crédito, afasta a necessidade de elevação do valor indenizatório.

A quantia de R$ 2.000,00 revela-se proporcional às particularidades do caso, preservando as funções compensatória e pedagógica da indenização sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira pode encerrar unilateralmente conta de pagamento ou conta bancária mediante observância do dever de prévia comunicação ao consumidor.

A ausência de comprovação da fraude que motivou a retenção de valores caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

O reconhecimento da ilicitude da retenção de valores não impõe a reativação compulsória da conta encerrada, em respeito à autonomia privada e à liberdade contratual.

A demora excessiva do consumidor em buscar tutela jurisdicional constitui circunstância relevante para a aferição da intensidade do dano moral e da adequação do quantum indenizatório.

A majoração da indenização por danos morais exige demonstração de consequências concretas que evidenciem gravidade superior àquela já compensada pelo valor arbitrado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; CDC, art. 14; CC, art. 473; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 46 e 55; Resolução BACEN nº 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 1073362-61.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.05.2026,
publ
. 14.05.2026; TJMT, Recurso Inominado nº 1025276-56.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.02.2026,
publ
. 06.03.2026; TJMT, Agravo Interno nº 1027469-47.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 24.02.2026,
publ
. 27.02.2026; Conclusão nº 01 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJE nº 11.799, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Clodoaldo Santos Ferreira
interpôs o presente
Agravo Interno
(ID 360371394) em face da decisão monocrática (ID 356673352) que, ao julgar o recurso inominado, deu-lhe parcial provimento tão somente para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau (ID 356554432) no que tange ao indeferimento do pedido de reativação compulsória de sua conta de pagamento digital.

Nas razões do recurso (ID 360371394), o agravante sustenta que a conta de pagamento foi bloqueada e posteriormente encerrada de forma unilateral sem aviso prévio, em violação à regulamentação do Banco Central e aos deveres de boa-fé objetiva e transparência. Argumenta que a inércia apontada pela decisão recorrida não afasta o severo abalo moral experimentado, pois permaneceu privado do montante de R$ 8.460,90 por mais de cinco anos, razão pela qual requer a reativação da referida conta digital e a majoração da indenização a título de danos morais para o patamar de R$ 10.000,00.

Intimada, a instituição financeira agravada apresentou suas contrarrazões ao agravo interno (ID 366554361 e ID 366625860), manifestando-se pela manutenção integral do provimento monocrático atacado, sob a alegação de que inexiste obrigação de manutenção forçada do vínculo contratual e de que o quantum indenizatório foi fixado em perfeita harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o relatório de que necessito para a análise da controvérsia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno e passo ao exame do mérito das razões deduzidas pelo recorrente.

2. Da Impossibilidade de Reativação Compulsória da Conta de Pagamento

Examino, inicialmente, a pretensão voltada ao restabelecimento do vínculo contratual com a instituição de pagamento agravada, sob o argumento de que a falta de comprovação de fraude tornaria nulo o encerramento do relacionamento bancário.

Após minuciosa análise dos elementos fáticos e probatórios coligidos nos autos, concluo que não assiste razão ao agravante. A relação estabelecida entre a instituição de pagamento e o cliente, embora submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor, não desnatura a aplicação dos postulados constitucionais da livre iniciativa, da autonomia da vontade e da liberdade de contratar.

O encerramento de conta de depósito ou de pagamento constitui prerrogativa assegurada a ambos os contratantes, exigindo-se apenas a prévia e regular notificação do correntista, providência que restou devidamente demonstrada no caderno processual e expressamente reconhecida na sentença monocrática antecedente. A impossibilidade de a requerida justificar documentalmente a suspeita de fraude que ensejou a retenção dos valores afeta a legalidade da retenção do saldo, o que culminou na devida ordem de devolução e na condenação extrapatrimonial, mas não retira do prestador de serviços o direito de resilir o contrato por desinteresse comercial.

Nesse diapasão, o Poder Judiciário não pode compelir uma instituição financeira a manter relacionamento comercial com quem não possui mais relação de confiança, que é o elemento essencial de todos os negócios jurídicos fundados na prestação de serviços de pagamento.

A orientação deste Colegiado em hipóteses congêneres consolida o entendimento ora esposado, conforme se observa no precedente que colaciono literal e integralmente a seguir:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE REATIVAÇÃO DA CONTA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e encerramento unilateral da conta bancária sem prévia notificação configuram falha na prestação de serviço; (
ii
) estabelecer se a situação enseja reparação por danos morais; e (
iii
) determinar se é possível impor judicialmente a reativação da conta bancária encerrada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

4. A instituição financeira não comprovou os motivos concretos que ensejaram o bloqueio da conta bancária da consumidora, limitando-se à apresentação de registros unilaterais produzidos internamente.

5. Restou incontroverso nos autos que a autora permaneceu impossibilitada de movimentar sua conta bancária e acessar os valores nela existentes por período prolongado.

6. A ausência de prévia notificação à consumidora viola os deveres de transparência, informação e boa-fé objetiva inerentes à prestação do serviço bancário.

7. A autora comprovou tentativa prévia de solução administrativa sem obtenção de resposta eficaz da instituição financeira.

8. O bloqueio injustificado da conta bancária, impedindo a utilização de recursos financeiros e a realização de transações essenciais, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

9. A Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central autoriza o encerramento unilateral de conta bancária pela instituição financeira, desde que precedido de comunicação prévia ao consumidor.

10. Não cabe ao Poder Judiciário impor a manutenção compulsória de vínculo contratual bancário quando inexistente demonstração de essencialidade da conta para subsistência ou exercício profissional da consumidora.

11. O valor fixado na sentença a título de danos morais mostra-se excessivo diante das circunstâncias concretas do caso, sendo adequada sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio ou encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação minimamente idônea por parte da instituição financeira. 2. A ausência de comunicação prévia ao consumidor caracteriza falha na prestação de serviço bancário e viola os deveres de transparência e boa-fé objetiva. 3. O bloqueio indevido de conta bancária que impede o acesso do consumidor aos próprios recursos financeiros configura dano moral indenizável quando demonstrada tentativa frustrada de solução administrativa. 4. Não cabe ao Poder Judiciário impor a reativação de conta bancária encerrada pela instituição financeira, em respeito à autonomia privada e à liberdade contratual. 5. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14. Código Civil, artigo 473. Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II. Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55. Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1073362-61.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Relator Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 12/05/2026, publicado em 14/05/2026. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1025276-56.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de
Barros Neto, julgado em 26/02/2026, publicado em 06/03/2026. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Agravo Interno nº 1027469-47.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Relator Edson Dias Reis, julgado em 24/02/2026, publicado em 27/02/2026. Conclusão nº 01 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 11.799, em 01/10/2024.

(N.U 1003957-98.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2026,
Publicado
no DJE 02/06/2026)

Portanto, em virtude do respeito à autonomia privada, à liberdade de contratar e aos precedentes consolidados, nego provimento ao agravo no que concerne ao pedido de reativação compulsória da conta de pagamento.

3. Do Quantum Indenizatório a Título de Danos Morais

No tocante ao pedido de majoração da verba indenizatória por danos morais, o agravante assevera que a quantia de R$ 2.000,00
mostra-se
incondizente com a realidade fática dos autos, notadamente porque seus recursos financeiros, no montante de R$ 8.460,90, permaneceram retidos indevidamente por cerca de cinco anos.

Por certo, verifico a patente falha de serviço perpetrada pela agravada ao efetuar a retenção indevida do saldo do correntista sem amparo em prova individualizada de fraude. Todavia, a fixação de verba reparatória dessa natureza deve sopesar as particularidades do caso concreto e o comportamento demonstrado pelas partes.

No caso em apreço, constato que o bloqueio e o encerramento da conta ocorreram em julho de 2020. O consumidor, entretanto, optou por propor a presente reclamação cível apenas em outubro de 2025 (ID 356554415), quando já transcorridos mais de cinco anos do fato gerador.

Essa prolongada inércia do consumidor em buscar a tutela de seus direitos perante o Poder Judiciário, somada à ausência de demonstração cabal de atos de insistência ou reclamação administrativa contemporâneos ao bloqueio, enfraquece a tese recursal de que a privação dos valores lhe causou abalo psicológico extraordinário, sofrimento agudo ou risco imediato à própria subsistência. A flagrante desídia em demandar em tempo razoável milita contra a presunção de lesão intensa à dignidade humana que justificaria uma indenização em patamares elevados.

Ademais, não diviso nos autos comprovação de quaisquer desdobramentos de extrema gravidade decorrentes da conduta da instituição ré, tais como restrição de crédito em cadastros externos de inadimplentes
ou prejuízos de ordem alimentar imediatos que pudessem legitimar a pretendida elevação da verba para R$ 10.000,00.

O valor de R$ 2.000,00 estabelecido na decisão monocrática atende de forma adequada e proporcional ao caráter pedagógico e punitivo da medida, evitando o enriquecimento sem causa do autor e punindo moderadamente a falha de segurança e controle interno da instituição financeira agravada, estando em harmonia com os precedentes desta Primeira Turma Recursal para casos similares com lapso temporal acentuado de inércia.

Por tais razões, considero que o valor fixado na decisão monocrática atacada deve ser mantido, rejeitando o pedido de majoração formulado pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática recorrida.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026